Tribunal: TJBA
Processo: 0507730-94.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0507730-94.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: UNIVERSO ONLINE S/A e outros (2)

Advogado(s)
:
TAIS BORJA GASPARIAN, FLAVIO FERRO, RICARDO ALPIRE, MARCELO MOREIRA CABRAL, AFRANIO AFFONSO FERREIRA NETO

APELADO: ANSELMO ALVES BOA SORTE

Advogado(s)
:
RAFAEL ROCHA CARVALHO, MARCO ROBERTO COSTA PIRES DE MACEDO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DE DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DO TEMA 995
, DO STF.
DECISÃO EM CONFORMIDADE
COM POSIÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Agravo Interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário manejado, com base no Tema 995/STF, da Sistemática da Repercussão Geral.

II - Alega-se, no recurso interposto, inexistir similitude fática entre a matéria versada na controvérsia levada a julgamento e a tese firmada no Tema 995 do STF.

III - Existência de similitude fática. Acórdão recorrido que, em observância ao quanto estabelecido no Tema 995, pelo STF adotou entendimento no sentido de que a
plena proteção constitucional à liberdade de imprensa é consagrada pelo binômio liberdade com responsabilidade, vedada qualquer espécie de censura prévia. Admite-se a possibilidade posterior de análise e responsabilização, inclusive com remoção de conteúdo, por informações comprovadamente injuriosas, difamantes, caluniosas, mentirosas, e em relação a eventuais danos materiais e morais. Isso porque os direitos à honra, intimidade, vida privada e à própria imagem formam a proteção constitucional à dignidade da pessoa humana, salvaguardando um espaço íntimo intransponível por intromissões ilícitas externas.

IV - Decisão mantida. Agravo Interno conhecido e NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0507730-94.2017.8.05.0001
, em que figuram , como agravante,
UNIVERSO ONLINE S/A (UOL) ,
e, como agravado,
ANSELMO ALVES BOA SORTE
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do
Órgão Especial
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto
, nos termos do voto do relator.